Tribunal: TJDFT
Processo: 0720983-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO REQUISITOS LEGAIS. LEI 8.009/1990.
1. O bem imóvel dito como bem de família só será abarcado pela impenhorabilidade se preencher os requisitos do caput do artigo 5o da Lei 8.009/1990
2. A partir dos documentos juntados aos autos, em especial da declaração de domicílio emitida pelo Residencial Villa Lucci (ID no 110987398 dos autos de origem) e da consulta ao sistema e-RIDFT (ID no 126362831 dos autos de origem), é possível concluir que a parte agravada possui somente um imóvel e reside nele juntamente com seu companheiro.
3. A proteção conferida ao bem de família legal abrange todas as obrigações (dívidas) do devedor, indistintamente, ainda que o imóvel tenha sido adquirido ou reintegrado no curso de uma demanda executiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Assim, por não verificar a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da executada, havendo diversos documentos nos autos indicando que a devedora possui somente um único imóvel para moradia permanente (vide arts. 1° e 5° da Lei 8.009/90), a decisão recorrida deve se manter inalterada, por estes e seus próprios fundamentos.
5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo exequente.